Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703051-25.2022.8.07.0005 APELANTE: FLAVIA LAMOUNIER TEIXEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Flávia Lamounier Teixeira contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas pelos Apelados (Id. 124894158 e Id. 36681894), que pugnam pelo não provimento do recurso. Após a interposição da Apelação, a Autora peticionou requerendo a “desistência do presente processo” (Id. 36681891). Instada a esclarecer se pretende desistir da Apelação, a Autora reiterou desinteresse no prosseguimento do feito (Id. 37947163). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogado devidamente constituído, com poderes para a prática do ato (Id. 36680003). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora